Tribunal: TJDFT
Processo: 0753449-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RENE BARRON SANCHEZ JUNIOR (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 257361858, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0760796-67.2025.8.07.0001, proposta em face de BANCO PAN S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar, liminarmente, (i) a suspensão imediata de todos e quaisquer descontos feitos pela ré referentes ao contrato de cartão de crédito consignado no contracheque ou benefício do Autor; (ii) a liberação da margem consignável (RMC) que se encontra comprometida pelo referido contrato; (iii) que o requerido se abstenha de incluir ou manter o nome do Autor em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) em razão da dívida objeto desta ação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência em caso de descumprimento e (iv) que o réu apresente, em 48 horas, cópia de todos os contratos aqui mencionados assinados, extrato integral detalhada, evolução de saldo devedor e memória do cálculo da dívida. Em suas razões recursais (ID 79071762), a parte agravante/autora afirma, em síntese, que é servidor público federal e que foi induzido a erro na contratação de um suposto "empréstimo consignado", que na verdade se tratava de um Cartão de Crédito Consignado (RMC), sendo que as características deste produto são notoriamente mais onerosas e distintas de um empréstimo tradicional, com juros rotativos e dívida que se perpetua e que o Agravante nunca utilizou o cartão para compras e sequer o recebeu fisicamente, o que demonstra sua intenção em obter um empréstimo puro e simples. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT é firme ao reconhecer a abusividade de empréstimos concedidos na modalidade cartão de crédito consignado que se tornam impagáveis, bem como a necessidade de informações claras e adequadas e a possibilidade de conversão para empréstimo consignado tradicional em casos de vício de consentimento e falha no dever de informação, conforme acórdãos mencionados na Petição Inicial. Defende que, quanto ao perigo de dano, os descontos contínuos no contracheque do Agravante comprometem diretamente sua verba alimentar e sua subsistência, sendo que a manutenção de um desconto abusivo, que impede a quitação do principal e perpetua a dívida, configura um cenário de superendividamento que não pode aguardar o desfecho da lide. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar, (i) a suspensão imediata de todos e quaisquer descontos feitos pela ré referentes ao contrato de cartão de crédito consignado no contracheque ou benefício do Autor; (ii) a liberação da margem consignável (RMC) que se encontra comprometida pelo referido contrato; (iii) que o requerido se abstenha de incluir ou manter o nome do Autor em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) em razão da dívida objeto desta ação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência em caso de descumprimento e (iv) que o réu apresente, em 48 horas, cópia de todos os contratos aqui mencionados assinados, extrato integral detalhada, evolução de saldo devedor e memória do cálculo da dívida. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos recursais. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar, entre outros pedidos, a suspensão imediata de todos e quaisquer descontos feitos pela ré referentes ao contrato de cartão de crédito consignado no contracheque ou benefício do Autor. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que os contratos de empréstimos bancários foram livremente pactuados entre as partes, sendo que, a princípio, a questão se amolda ao Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça, o que denotaria a licitude de tais descontos, impedindo, assim, sua suspensão liminar sem a oitiva da parte contrária. No entanto, todas as questões trazidas aos autos, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Diante disso, é imperiosa a determinação para que a parte agravante apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada de outros documentos (conforme lista abaixo) que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. Sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator